Tribunal: TJPA
Processo: 0824949-15.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824949-15.2024.8.14.0401

APELANTE: ICARO DA LUZ PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ícaro da Luz Pereira contra sentença da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 10 anos de reclusão e 975 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa suscita nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia, ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, insuficiência probatória para condenação, pleiteando absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, além de impugnar a dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia apta a macular a prova da materialidade; (ii) estabelecer se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, tornando ilícita a prova; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico ou se cabível a absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iv) verificar a existência de ilegalidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância formal de etapas da cadeia de custódia não acarreta nulidade automática, exigindo demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, o que não ocorre quando há laudo toxicológico definitivo regularmente produzido e ausência de indícios de comprometimento do material apreendido, em observância ao princípio pas de nullité sans grief e à jurisprudência do STJ.

A busca pessoal independe de mandado quando fundada em circunstâncias objetivas que indiquem a posse de objeto ilícito, nos termos do art. 244 do CPP, sendo legítima a abordagem baseada em nervosismo acentuado do agente ao avistar viatura policial em área notoriamente marcada pelo tráfico, culminando na apreensão de 59 porções fracionadas de cocaína e porção maior da mesma substância.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, enquanto a autoria emerge dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob contraditório judicial, cuja palavra possui idoneidade probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla alternativa e se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, sendo desnecessária a comprovação de mercancia efetiva, bastando que as circunstâncias da apreensão revelem destinação incompatível com o consumo pessoal.

A apreensão de expressiva quantidade de porções fracionadas, individualizadas para pronta distribuição, aliada à existência de porção maior da substância, evidencia finalidade de difusão e afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sobretudo quando a defesa não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 156 do CPP.

A dosimetria observa a técnica trifásica e apresenta fundamentação idônea com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, inexistindo bis in idem ou desproporção manifesta a justificar reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração concreta de adulteração ou prejuízo afasta a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

A busca pessoal é válida quando amparada em fundada suspeita extraída de circunstâncias objetivas verificáveis, nos termos do art. 244 do CPP.

A apreensão de múltiplas porções fracionadas de droga, aliada às circunstâncias da abordagem, evidencia destinação para o tráfico, sendo desnecessária a prova de mercancia efetiva.

A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige demonstração de destinação exclusiva para consumo pessoal, ônus que incumbe à defesa.

Mantém-se a pena quando a dosimetria observa os critérios do art. 59 do Código Penal e a técnica trifásica, sem ilegalidade ou desproporção manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 156, 158-A e seguintes e 244; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2603904/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no RHC 175.637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 15.04.2024; STF, ARE 1.467.500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STF, HC 73.518/SP; STJ, AgRg no HC 721.054/GO, T6, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ÍCARO DA LUZ PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e 975 (novecentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado .

Em suas razões recursais, a DEFESA sustenta, preliminarmente, nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia da droga apreendida, alegando ausência de preservação adequada do material e consequente ilicitude probatória. Aduz, ainda, a nulidade da abordagem policial, ao argumento de inexistência de fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, reputando ilícita a prova obtida. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando que não restou comprovada a destinação mercantil da substância apreendida, invocando princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e intervenção mínima. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, sob a tese de que a droga destinava-se ao consumo pessoal, bem como impugna a dosimetria da pena-base aplicada .

Apresentadas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ requer o desprovimento do recurso, defendendo a higidez da cadeia de custódia e afirmando que eventual irregularidade não foi demonstrada nem acompanhada de prova de prejuízo concreto. Sustenta a legalidade da abordagem policial, fundada em circunstâncias objetivas verificadas no momento da diligência, bem como a suficiência do conjunto probatório para a condenação, destacando a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida. Rechaça a tese de desclassificação para porte para consumo pessoal e defende a correção da dosimetria fixada na sentença .

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo. Afirma não ter havido quebra apta a macular a cadeia de custódia, ressaltando a inexistência de demonstração de prejuízo concreto. Sustenta a regularidade da revista pessoal, amparada em fundada suspeita, e a robustez das provas quanto à materialidade e autoria delitivas, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise de quatro eixos argumentativos centrais: alegada quebra da cadeia de custódia da droga apreendida; nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; insuficiência probatória para sustentar o édito condenatório com pleito absolutório ou desclassificatório para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; e, por fim, insurgência quanto à dosimetria da pena.

II) Quanto a alegada quebra da cadeia de custodia

No que concerne à alegada quebra da cadeia de custódia, não assiste razão à DEFESA.

A disciplina introduzida pelos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal objetiva assegurar a rastreabilidade do vestígio, preservando sua autenticidade e integridade. Todavia, a inobservância formal de algum dos procedimentos ali previstos não conduz, de forma automática, à ilicitude da prova, exigindo-se a demonstração concreta de adulteração, contaminação ou prejuízo efetivo à defesa.

No caso em exame, a materialidade delitiva encontra-se lastreada em laudo toxicológico definitivo regularmente produzido, inexistindo qualquer elemento nos autos que indique substituição, modificação ou comprometimento do material apreendido.

A alegação defensiva apresenta-se genérica, desacompanhada de demonstração objetiva de prejuízo, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

Assim, a cadeia de custódia, aqui, não se revela rompida a ponto de infirmar a confiabilidade da prova técnica, seguindo a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. I. CASO EM EXAMEAgravo interposto por RAFAEL INÁCIO e ROSSANA GABRIELA DA SILVA contra decisão que inadmitiu recurso especial em razão da incidência da Súmula 7/STJ. Os recorrentes foram condenados por associação ao tráfico de drogas, com apreensão de 2,85 kg de maconha e 459,2 g de cocaína na residência de Rafael. No recurso especial, a defesa alegou violação do art. 158-A e D do CPP, sustentando quebra da cadeia de custódia e requerendo a nulidade da prova e a consequente absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia das provas referentes às drogas apreendidas; (ii) determinar se o acolhimento dessa tese implicaria a nulidade das provas e a absolvição dos recorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIRA prova material foi devidamente documentada, fotografada e preservada ao longo de todo o processo investigativo, sendo as substâncias acondicionadas em recipientes originais e encaminhadas à perícia em envelopes lacrados com números de segurança, garantindo sua autenticidade e integridade, conforme previsto no art. 158-B, IV do CPP.
Não há indícios de adulteração ou contaminação das provas, conforme destacado no acórdão e reforçado pela jurisprudência do STJ, que exige demonstração concreta de eventual interferência na cadeia de custódia para que se configure a nulidade da prova
.Para acolher a tese defensiva e afastar a validade das provas, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.Jurisprudência consolidada no STJ, ao julgar casos semelhantes, confirma que a ausência de elementos concretos que demonstrem a quebra da cadeia de custódia afasta a nulidade da prova (AgRg no RHC n. 147.885/SP; AgRg no HC n. 744.556/RO). IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2603904 MG 2024/0119150-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares".
3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

III)Quanto a busca pessoal.

O art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de objeto que constitua corpo de delito.

A fundada suspeita, por sua vez, não pode se apoiar em critérios meramente subjetivos ou em estigmatizações, devendo emergir de circunstâncias concretas verificáveis.

No caso, consta dos autos que o APELANTE, ao avistar a viatura policial em área notoriamente marcada por incidência de tráfico de drogas, demonstrou comportamento de intenso nervosismo e atitude considerada suspeita pelos agentes, o que ensejou a abordagem.

Durante a revista, foram encontradas 59 porções fracionadas de substância posteriormente identificada como cocaína, além de porção maior da mesma substância, acondicionadas no bagageiro da motocicleta.

O contexto fático, portanto, revela elementos objetivos que legitimaram a atuação policial, não se tratando de busca aleatória ou desprovida de justificativa mínima. A diligência, ademais, culminou na apreensão imediata de substância entorpecente, reforçando a existência de justa causa prévia.

Tal entendimento encontra-se amparado pela jurisprudência:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2
. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita
. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (STF - ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Logo, não se verifica, pois, mácula apta a contaminar a prova obtida.

IV)Quanto ao mérito

No mérito propriamente dito, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo que atesta tratar-se de cocaína. A autoria, por seu turno, emerge dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, os quais relataram, de forma harmônica, as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão da droga em poder do APELANTE.

A palavra dos agentes públicos, quando prestada em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios, possui idoneidade suficiente para fundamentar decreto condenatório, notadamente quando não demonstrada qualquer animosidade específica ou motivo espúrio que comprometa sua credibilidade, senão vejamos:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Artigo 33, ‘caput’, da Lei Federal n. 11.343/2006. Sentença condenatória. I) Pedido de concessão da gratuidade do acesso à justiça. Não conhecimento. Matéria afeta à competência do Juízo da Execução. II) Insurgência da defesa. Pedido de absolvição ausência de provas. Impossibilidade.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo depoimento dos policiais militares aliados às demais provas. Depoimentos dos policiais que confirmam os relatos da fase inquisitorial e a descrição do boletim de ocorrência. Ausência das alegadas contradições. Elevado valor probatório. Presunção de veracidade e
fé pública. Ausência de elementos concretos a afastar a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos. Tese defensiva sem amparo no arcabouço probatório. Crime de ação múltipla alternativa que se consuma com a realização de quaisquer das condutas descritas no tipo penal, como no caso, trazer consigo 53 (cinquenta e três) pedras de substância entorpecente popularmente conhecida como ‘crack’, totalizando 12 g (doze gramas) da droga além de dinheiro trocado. Acervo probatório contundente. III) Pleito de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. Ausência de provas concretas de que a droga é, exclusivamente, para consumo próprio. Ônus que cabia à defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Condição de usuário que não exclui a de traficante. Sentença condenatória mantida. IV) Pedido de fixação de honorários advocatícios à defesa dativa. Cabimento. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.1. Cabe ao Juízo de Execução Penal analisar eventual insuficiência de recursos financeiros do sentenciado para fins de isenção da condenação ao pagamento das custas processuais
.2. Correta a decisão que não acolhe a tese de insuficiência probatória, quando não se sustenta diante da extensa prova da materialidade e autoria delitiva, em especial os depoimentos dos policiais militares.
3.
O depoimento de policiais militares prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode resultar na condenação do réu, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo, assim, à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
.4. “
O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC 73518-5).
5. O crime de tráfico de drogas é tipificado em uma estrutura incriminadora de ação múltipla alternativa, e, pois, consuma-se pela prática de qualquer das condutas que constituem verbos nucleares típicos do artigo 33 da Lei Federal n. 11.343/2006, razão pela qual se compreende tecnicamente que não pratica a traficância somente aquele quem vende a droga, mas também aquele que traz consigo ou pratica outra conduta nuclear daquele tipo legal de crime, não sendo concretamente para uso exclusivo próprio. 6. Diante da existência de diversos elementos probatórios a indicar que o entorpecente se destinava para o tráfico de drogas, é impossível a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei Federal n. 11.343, de 23.08.2006, ainda mais quando a Defesa não se desincumbiu do seu ônus de provar a condição de usuária da ré, que alegara para desconstituir a imputação oficial contida na denúncia. Ademais, a condição de usuário não é hábil a afastar automaticamente a de traficante. 7. Ante o trabalho apresentado na interposição e na adequação da fundamentação recursal, devem ser fixados honorários recursais em favor do defensor dativo. 8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ-PR 00109411520208160025 Araucária, Relator: jose americo penteado de carvalho, Data de Julgamento: 07/05/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2025)

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo. Desprovimento. I. Caso em Exame 1 - Trata-se de réu condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa por tráfico de drogas, conforme art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. II. Questões em Discussão 2 - Consistem em: I) fragilidade probatória para a condenação; II) imposição da pena-base no mínimo legal; III) concessão da justiça gratuita. III. Razões de Decidir 3 - A quantidade e variedade das drogas apreendidas, bem como as circunstâncias da apreensão, justificam a condenação. 4 -
O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade, salvo prova em contrário, não sendo possível desqualificá-lo pelo simples fato de se tratar de servidores incumbidos da repressão penal (STF, HC 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, HC 485.534/SP)
. 5 - A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da significativa quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, algumas de alto poder viciante. Tal circunstância justifica a exasperação, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. 6 - A justiça gratuita deve ser suscitada no Juízo das Execuções Criminais. IV. Dispositivo e Tese 7 - Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15147115720258260228 São Paulo, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 20/10/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/10/2025)

A versão defensiva, centrada na negativa de propriedade da droga e em alegações de suposta atuação abusiva dos policiais, não encontra respaldo probatório. O APELANTE não produziu prova apta a infirmar o conjunto harmônico coligido aos autos, limitando-se a sustentar narrativa dissociada dos elementos objetivos da causa. À luz do sistema acusatório e da presunção relativa de veracidade dos atos regularmente praticados por agentes públicos no exercício de suas funções, não se pode, diante de prova robusta em sentido contrário, acolher mera alegação desacompanhada de suporte fático.

Quanto ao pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, também não merece guarida.

O delito de tráfico é crime de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos verbais previstos no tipo penal, sendo prescindível a demonstração de efetiva mercancia.

No caso concreto, a expressiva quantidade de porções fracionadas, já individualizadas para pronta distribuição, aliada à presença de porção maior da substância e às circunstâncias da apreensão, evidencia destinação incompatível com o consumo pessoal exclusivo. A forma de acondicionamento revela propósito de difusão, não se coadunando com a figura do mero usuário.

A inexistência de instrumentos típicos de comercialização não afasta, por si só, a caracterização do tráfico, sobretudo quando a droga se apresenta fracionada em múltiplas unidades aptas à circulação.

O entendimento acima segue corroborado pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. 1.
Devidamente fundamentada a condenação pelo crime de tráfico de drogas com base na prova dos autos, diante das circunstâncias específicas da apreensão, da forma de acondicionamento das drogas, embaladas e individualizadas, prontas para a venda, dos depoimentos de policiais, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição ou à desclassificação para o delito de uso de drogas, não se coaduna com a via estreita do
writ. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz"ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
( AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021). 3. Agravo improvido. (STJ - AgRg no HC: 721054 GO 2022/0027241-0, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2022)

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS . CRACK EM RESIDÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11 .343/06, em razão de ter sido flagrado, no interior de sua residência, mantendo em depósito três porções de crack, totalizando 1,5g, sendo duas delas fracionadas para venda e uma em tamanho maior. Junto à droga, foram apreendidas duas cédulas de R$ 10,00. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas da mercancia, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11 .343/06), e, em último caso, a fixação de regime mais brando para início do cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida diante das provas constantes nos autos; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para porte de drogas para uso pessoal; (iii) determinar se é cabível a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena, em razão da quantidade da pena imposta. III . RAZÕES DE DECIDIR A autoria e a materialidade do crime de tráfico restam comprovadas por diversos elementos probatórios: auto de prisão em flagrante, laudo pericial, fotografias, termos de apreensão e os depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem, os quais, sob o crivo do contraditório, relataram que a droga estava fracionada para venda e escondida na cozinha da residência do réu, em local conhecido por movimentação suspeita.
A tese defensiva de que o réu seria apenas usuário de drogas não encontra respaldo nas provas colhidas, especialmente diante da forma de acondicionamento da droga (duas porções embaladas em papel alumínio), da quantidade compatível com fracionamento para venda (rendimento aproximado de dez doses), das circunstâncias do flagrante e da ausência de apetrechos usuais de consumo. A conduta do réu se amolda ao verbo “ter em depósito”, previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11 .343/06, sendo desnecessária a demonstração de venda efetiva da droga, conforme reiterada jurisprudência. A desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343/06 é incabível, pois não restou demonstrado que a substância se destinava exclusivamente ao consumo próprio, ônus que incumbia à defesa nos termos do art . 156 do CPP.
O regime inicial fechado está devidamente fundamentado, considerando-se que a pena imposta (7 anos e 11 meses de reclusão) supera 4 anos e que o réu é reincidente, além de possuir circunstância judicial desfavorável referente à natureza da droga (crack), nos termos do art. 33, §§ 2º, b, e 3º do CP. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A posse de substância entorpecente em ambiente doméstico, ainda que em pequena quantidade, configura tráfico de drogas quando associada à forma de acondicionamento, fracionamento, denúncias prévias e ausência de indícios de uso pessoal. A alegação de dependência química ou condição de usuário não afasta, por si só, a prática do crime de tráfico de drogas. O regime inicial fechado é cabível mesmo em condenação inferior a oito anos, quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis . Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 28; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e art . 59; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação Criminal nº 0001542-75.2024 .8.16.0039, Rel. Des . Carvilio da Silveira Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 07.05.2025; TJPR, Apelação Criminal nº 0002639-83 .2023.8.16.0124, Rel . Des. José Américo Penteado de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, j. 08.09 .2024; TJPR, Apelação Criminal nº 0060644-40.2023.8.16 .0014, Rel. Mauro Bley Pereira Junior, j. 05.04 .2025. (TJ-PR 00076697520208160069 Cianorte, Relator.: substituta denise hammerschmidt, Data de Julgamento: 14/07/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2025)

No tocante à dosimetria da pena, não se identifica ilegalidade ou desproporção manifesta a justificar intervenção desta instância. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais valoradas pelo Juízo a quo, observados os critérios do art. 59 do Código Penal. Não se verifica bis in idem nem exasperação arbitrária. As fases subsequentes da dosimetria seguiram a técnica trifásica consagrada, culminando em reprimenda compatível com a gravidade concreta do delito e com as circunstâncias do caso. Inexistindo vício evidente, impõe-se a manutenção da pena tal como fixada.

V) Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/04/2026